Tribunal: TJSP
Processo: 0014270-44.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0014270-44.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante BRUNO
JOSE CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para substituir a prestação pecuniária por 10 dias-multa, no piso, e corrigir o
erro material, nos termos do voto, mantida, no mais, a sentença. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014270-44.2017.8.26.0451 -Voto no 24.969
2
Apelação Criminal no 0014270-44.2017.8.26.0451
Apelante: Bruno Jose Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Adrien Lee de Sousa Menezes
Comarca: Piracicaba
Voto no 24.969 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a
Vara Criminal da Comarca de Piracicaba, Bruno José Campos foi condenado como
incurso no artigo 140, § 3o, do Código Penal, em continuidade delitiva, a 01 ano e
02 meses de detenção, no regime aberto, e 20 dias-multa, no piso, substituída a pena
carcerária por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação
pecuniária, no valor de dez salários mínimos, concedido o direito de recorrer em
liberdade (fls. 187/192).
Inconformado,
o
réu
apelou
buscando,
preliminarmente, a extinção da punibilidade pela ausência de representação da
ofendida. No mérito, requer a absolvição com base no artigo 386, incisos V e VII,
do CPP, e a justiça gratuita (fls. 209/214).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, entre os dias 23 de janeiro
e 20 de março de 2017, na Rua Tiradentes, no 404, Centro, Comarca de Piracicaba,
Bruno José Campos injuriou o auxiliar de enfermagem Adrien Lee de Souza
Menezes, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, utilizando-se de elemento racial
para atingir a sua honra.
Inicialmente, ao contrário do que sustentou a defesa, o
ofendido, na delegacia, representou pela persecução penal (fl. 09), a teor do disposto
no artigo 145, parágrafo único, parte final, do Código Penal.
Assim, rejeito a preliminar, passando à análise do
mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014270-44.2017.8.26.0451 -Voto no 24.969
3
Nessa análise, a materialidade e autoria delitivas
restaram devidamente demonstradas.
Na fase policial, o réu negou ter ofendido Adrien,
xingando-o de “macaca chita”. Alegou ter sido coagido, por seu superior
hierárquico, a assinar um termo de renúncia de direitos trabalhistas, ou poderia ser
prejudicado pelos funcionários da empresa (fl. 11).
Em audiência, Bruno negou novamente os fatos,
afirmando jamais ter injuriado o ofendido qualquer outro funcionário. Disse já ter
trabalhado em movimentos “LGBT”, “DST-AIDS” e de combate à discriminação
racial, não sendo de sua índole praticar esse tipo de conduta criminosa (mídia).
O ofendido, na delegacia, declarou trabalhar há dois
anos como voluntário em um centro de apoio a pessoas com “AIDS” e hepatite,
juntamente com o réu. Afirmou que Bruno, por diversas vezes, se dirigiu a ele como
“macaca chita” e “limpador de bunda de velhos”, desmerecendo seu trabalho
profissional. Disse que Bruno foi demitido por justa causa, devido a reclamações de
outros funcionários e voluntários da “ONG”. Acrescentou que Eliel e Gabriele
presenciaram os fatos. Representou criminalmente contra o réu (fl. 09)
Em juízo, o ofendido confirmou os fatos e acrescentou
que as injúrias aconteciam em frente a pacientes e funcionários do centro de apoio.
Esclareceu não haver qualquer relação entre a dispensa do réu e as injúrias que
sofreu (mídia).
A testemunha Eliel da Fonseca, no inquérito, declarou
trabalhar no Centro de Apoio como voluntário e agente de prevenção. Afirmou já ter
presenciado Bruno xingando Adrien de “macaca chita” e “pretinha sem vergonha”.
Disse que o réu foi demitido por esse tipo de conduta, praticada não só contra
Adrien, mas contra outros funcionários (fl. 10).
Em audiência, Eliel confirmou que o réu injuriou
Adrien em várias ocasiões, reiteradamente, xingando-o de “preto, macaco, limpador
de bunda e ridículo”, entre outras ofensas, resultando, também por outros motivos,
na demissão de Bruno. Afirmou que Bruno ajuizou ação trabalhista contra a
empresa, sem sucesso. Negou ter sido coagido a depor em desfavor do réu (mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014270-44.2017.8.26.0451 -Voto no 24.969
4
As testemunhas Gabriele da Silva e Maycon Camussi,
em audiência, afirmaram ter presenciado Bruno ofender Edrien, mais de uma vez,
xingando-o de “macaca chita e limpador de bunda de velho” (mídia).
Em juízo, a testemunha Juliana Pereira Nery disse não
ter presenciado os fatos, pois não trabalhava na “ONG”, mas afirmou que Adrien
comentou com ela os fatos, mas não “entrou em detalhes” (mídia).
Em audiência, a testemunha de defesa, Felipe Jorge de
Oliveira, declarou não ter presenciado os fatos, pois não trabalhava na “ONG”.
Alegou ter ouvido Paulo ameaçar Bruno, por telefone, dizendo que se ele não
assinasse uma “carta de estabilidade”, seria prejudicado pelos funcionários.
Conhece Adrien “de vista” (mídia).
A
testemunha
Paulo
Henrique
Soares,
em
contraditório, disse ser o Presidente da “ONG” em que trabalhavam o réu e o
ofendido. Afirmou não ter presenciado os fatos, mas afirmou que Bruno já se referiu
a Adrien como “macaca chita”, tendo sido advertido e dispensado dos serviços
voluntários, pois Adrien reclamou das ofensas. Negou ter obrigado Bruno a assinar
uma carta ou seria prejudicado pelos funcionários. Afirmou ter ajudado Bruno a
fundar outra “ONG”, onde o depoente atuava como Vice-Presidente, mas foi contra
a atuação dele na instituição (mídia).
Ainda que houvesse desavenças entre Bruno e Paulo,
como eles afirmaram em juízo, o depoimento coerente e harmônico do ofendido e
das testemunhas Gabriele, Maycon e Eliel comprovam que o réu se utilizou de
elementos referentes à raça e à cor de Adrien para ofender-lhe a dignidade, xingando-
o de “macaca chita e limpador de bunda de velhos”.
Nesse contexto, realmente, deve prevalecer a versão
acusatória sobre a tese defensiva, sendo inviável a pretendida absolvição, a que
título for.
As penas não merecem reparos.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas no mínimo
legal.
Na segunda fase, ausentes causas agravantes e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0014270-44.2017.8.26.0451 -Voto no 24.969
5
atenuantes, as penas não sofreram alteração.
Na etapa seguinte, reconhecida a continuidade delitiva,
e não sendo possível se determinar a quantidade de vezes que o réu ofendeu Adrien,
as penas foram corretamente aumentadas de um sexto, observado o artigo 72 do CP.
O regime aberto foi o mais favorável ao réu, nada
havendo a alterar nesse aspecto o julgado.
Acertada, ainda, a substituição da pena carcerária por
prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo.
Entretanto, a substituição por prestação pecuniária, no
valor de dez salários mínimos, mostrou-se desproporcional e foi fixada sem
qualquer justificativa, devendo ser alterada para 10 dias-multa, no piso, observado
serem favoráveis as circunstâncias do artigo 59 do CP.
A gratuidade da justiça já foi deferida, na sentença,
devendo ser mantida.
Por derradeiro, corrijo o erro material para constar que
o réu foi condenado a 01 ano e dois meses de reclusão, e não detenção, como
constou da sentença (fl. 191).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para substituir a prestação pecuniária por 10 dias-multa, no
piso, e corrigir o erro material, nos termos do voto, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator